Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732345-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: WESLEY DIAS MAGALHAES, VALERIA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709479-15.2021.8.07.0019, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada e declarou sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução em relação à excipiente. A agravante afirma que, aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. Argumenta que o art. 1.644 do Código Civil estabelece que existe solidariedade entre os cônjuges quanto às dívidas contraídas para fazer frente à economia doméstica, incluindo-se a obrigação educacional do filho em comum, independentemente da subsistência do vínculo matrimonial, restando inalterado o poder familiar de ambos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a manutenção da genitora do aluno no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela da reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 74822494. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 243315480 dos autos de origem: 1. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por VALÉRIA RAMOS DA SILVA, nos autos da execução movida pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado por terceiro, sem a participação da excipiente. 2. Sustenta a excipiente, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não firmou o contrato que embasa a presente execução, tampouco anuiu com suas cláusulas, não podendo ser responsabilizada pelo inadimplemento. Destaca ainda que o responsável pela contratação foi o Sr. Wilkerr Dollabella Dias Magalhães, tio do menor beneficiário do serviço educacional, e irmão do genitor da criança, Wesley Dias Magalhães. 3. A exceção de pré-executividade é admitida para arguição de matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, desde que prescindam de dilação probatória, como é o caso da ilegitimidade de parte, matéria que, inclusive, pode ser reconhecida ex officio (CPC, art. 485, VI). 4. No caso, os documentos anexados e os fatos narrados demonstram que a executada Valéria Ramos da Silva não foi contratante do serviço educacional prestado ao menor Augusto Ramos Dias Magalhães da Silva. O contrato em questão foi firmado por terceiro (tio do menor), não havendo qualquer demonstração de que a excipiente tenha anuído formalmente à avença, tampouco assumido obrigação solidária ou subsidiária decorrente do referido contrato. 5. Ademais, a mera condição de genitora do beneficiário não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização por dívida decorrente de contrato que não celebrou, principalmente quando, conforme declarado e não impugnado pela parte exequente, havia acordo informal entre os genitores para que o pai arcasse com os encargos escolares, o que vinha sendo cumprido regularmente. 6. Assim, ausente vínculo contratual direto ou responsabilidade legal demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente. 7. Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada por VALÉRIA RAMOS DA SILVA e, em consequência, declaro sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução em relação à excipiente, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 8. Intimem-se. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de manutenção da genitora do aluno no polo passivo de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória relativa a despesas escolares. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil, o sujeito passivo da execução é o devedor que subscreveu o título que deu origem à dívida: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Ainda, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Considerando que o sujeito passivo na execução de título extrajudicial é o devedor reconhecido como tal no título e que no contrato firmado entre as partes, observa-se que a genitora do aluno não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, conforme se depreende do contrato juntado nos autos de origem, necessário entender que inexiste qualquer relação obrigacional entre a genitora e a agravante. Há nos autos de origem contrato assinado pelo genitor do aluno e cheques endossados por este, conforme IDs 111929064, 111929065. Contudo, acostou-se documento mais recente de acordo extrajudicial em relação aos débitos assinado pelo tio do aluno, conforme ID 111929067, incluindo as dívidas referentes aos cheques não compensados e mensalidades não adimplidas. Em nenhum documento há o assentimento da genitora, que esclareceu nos autos de origem que se separou há 15 (quinze) anos do genitor, e que as despesas escolares ficaram sob a responsabilidade do ex-cônjuge. O Código Civil preceitua que a solidariedade não se presume: Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, considerando que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, e inexiste qualquer ajuste ou imposição legal que atribua à genitora a condição de devedora solidária no contrato em análise, correta a decisão que determino sua retirada do polo passivo. Saliento, ainda, que a pertinência objetiva da obrigação que surge em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com o genitor, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo para incluir no feito a genitora do aluno, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. Ademais, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante, que não pode vincular terceiros. Sendo negocial o liame estabelecido com a agravante, o cumprimento de sentença deve apenas ser direciono àquele que se posiciona como responsável/contratante no negócio jurídico. Assim, resta afastada a legitimidade extraordinária, não se admitindo a inclusão da genitora do aluno na presente lide. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial pela qual indeferido o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da ação. 2. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, inciso I do CPC). Na hipótese, cuida-se de execução de débito decorrente de contrato de prestação educacional firmado pela genitora do menor beneficiado, sem a participação do pai. 3. “2. Não se admite a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Eventual responsabilização daquele que não fez parte do contrato educacional, no caso, o genitor da menor, deve ser reconhecida judicialmente, não se podendo admitir que seja executado à míngua de título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1825487, 0728071-96.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.)”. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996895, 0731890-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da genitora de um estudante no polo passivo do cumprimento de sentença relativo à dívida escolar. O agravante alegou a responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das mensalidades escolares, mesmo sem a participação da mãe na fase de conhecimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão da genitora do estudante no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da responsabilidade solidária dos pais pelo custeio da educação dos filhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material impede a modificação da decisão já transitada em julgado, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. O artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil veda o cumprimento de sentença contra corresponsáveis que não participaram da fase de conhecimento. 5. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado exclusivamente pelo pai do estudante, não sendo possível estender a obrigação à genitora, que não integrou a relação processual inicial. 6. A solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou da vontade das partes, conforme estabelece o artigo 265 do Código Civil. 7. A inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforça a impossibilidade de inclusão de genitor não signatário do contrato na fase executória da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de custear a educação dos filhos menores não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução de dívida escolar para o genitor que não participou da fase de conhecimento da ação. 2. A solidariedade não se presume e deve decorrer expressamente da lei ou do contrato, sendo inviável a inclusão de parte não integrante do título executivo na fase de cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 513, § 5o; CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2073257/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJDFT, AI 0700529-45.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15/05/2019; TJDFT, Acórdão 1710299, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 31/05/2023. (Acórdão 1997844, 0703043-58.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou a emenda à inicial para, em relação ao polo passivo, excluir a genitora que não fez parte do negócio jurídico entabulado com a instituição de ensino. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos a possibilidade de inclusão da genitora, que não é parte no instrumento contratual, no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, é sujeito passivo da ação monitória o devedor reconhecido como tal na prova escrita que dá suporte ao ajuizamento da referida ação. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “O inadimplemento de mensalidades escolares dos filhos não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.” (Acórdão 1997471, 0751174-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2025 18:24:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador